Tribunal: TJMT
Processo: 1017946-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SUPOSTAMENTE, PRATICADO PELO PACIENTE, PRINCIPALMENTE, PELO MODUS OPERANDI. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE, REDUNDAR NA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente ou de participação de menor importância deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime consubstanciada pelo modus operandi empregado, em tese, pelo paciente e demais agentes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente os requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017946-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), YURI MACEDO CHAVES - CPF: 068.734.981-81 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. A. - CPF: 057.390.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. S. S. - CPF: 073.877.231-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLISON AMORIM COELHO - CPF: 062.780.641-46 (TERCEIRO INTERESSADO), W. A. D. S. S. - CPF: 060.776.222-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S.
CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
E ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA
INADEQUADA.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
GRAVIDADE CONCRETA
DO CRIME, SUPOSTAMENTE, PRATICADO
PELO PACIENTE,
PRINCIPALMENTE, PELO

MODUS OPERANDI
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE, REDUNDAR NA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA
.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o
paciente
ou de participação
de menor importância
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública,
em razão da gravidade concreta do crime
consubstanciada pelo
modus operandi
empregado
,
em tese,
pelo paciente e demais agentes
, a
revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
Os predicados pessoais d
o
paciente

não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente
os
requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado
pelo advogado
Marcus Augusto Giraldi Macedo
em favor de
Yuri Macedo Chaves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
no dia 1o de julho de 2024, por força de decreto preventivo
, em razão da suposta prática
do crime
de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal)
, consoante se depreende do
pedido de
Prisão Preventiva n
.
1001880-23.2024.8.11.0087
.

Sustenta, a impetrante, que o juízo de primeiro grau não apontou fundamentos que evidenciassem a necessidade da constrição cautelar do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade acoimada de coatora utilizou, unicamente, a gravidade abstrata do crime,
em tese, praticado pelo paciente para
decretar
sua
prisão preventiva.

Alega que
“
o Paciente não estava no momento do crime, conforme narrado por ele e pelos outros Acusados, ele somente deu carona e depois foi embora, ou seja, não teve participação direta na execução do crime, o crime não aconteceu só pela carona que o Paciente deu, o crime já havia sido planejado pelos outros Acusados que agiram diretamente na execução do delito, valendo frisar que o Paciente sequer é acusado de participar da fuga, ou esperar os reais executores para leva-los embora após o cometimento do delito
”.

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem 21 (vinte e um) anos e colaborou com a investigação.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este

magistrado

por intermédio das
razões encontradiças no ID
223895177, ocasião em que as i
nformações foram
dispensadas
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

224953159
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperativo consigna
r, de proêmio
,
que o habeas corpus não é a via adequada para o aprofundamento do contexto
fático
probatório
para debates acerca da autoria delitiva

com
o

foi
deduzido pelo impetrante
,
morment
e
porque
, em regra, somente após o
exame

d
as provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que
haverá
plenas condições de manifesta
ção
acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do
Tribunal do Júri, cabendo ao
magistrado responsável por presidir a
primeira fase da ação
penal correlata
,
apenas identificar a existência de elementos suficientes para a procedibilidade da ação para que o caso seja submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse contexto,
a alegação de que o
paciente
não praticou o crime
que
deu
origem ao decreto prisional

combatido
e ao oferecimento da denúncia
,

ou que
ele
apenas teve participação de

menor
importância, na forma prevista no
art
.
29,
§ 1o, do
Código
Penal, pelo fato de ter dado carona aos executores do crime até o lugar dos fatos e que “
o fato dele saber ou não que este crime iria ocorrer e ainda dar carona não muda nada
”, pois mesmo que ele não tivesse dado carona
o
crime contra avida ocorreria de qualquer modo, d
e
ve
rá ser suscitada
e resolvida
no bojo da ação penal
no momento oportuno
.

A
lém disso
, m
algrado
tenha sido
apontad
o que incidiria em benefício do paciente o instituto da participação de menor importância,
é imperioso reconhecer que houve oferecimento de denúncia que já foi recebida,
da qual se extrai que o Ministério Público afirmou que “
os denunciados JARLISON e YURI, em concurso com os adolescentes WELLINGTON e MAISSUR, ajustaram-se para praticar o homicídio contra WEMERSON
”
(ID 160648733 da Ação Penal 1001882-90.2024.8.11.0087)
,
situação fática
, essa,
que,
a princípio,

torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, havendo prévio ajuste de vontades entre os agentes, num contexto de divisão de tarefas entre todos,

todos se responsabilizam integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles
,
com base na teoria monista ou unitária do delito
.

A
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
.

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)

Destacamos

Registre-se, ainda, em relação ao tema, que a
negativa do paciente
segundo a qual
tenha, em comunhão de vontade com os demais agentes, ajustado a prática do crime de homicídio ou que tenha apenas agido com participação de menor importância demanda dilação probatória incompatível com o rito deste habeas corpus que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal

Ademais, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que
foi

imputado à sua pess
oa é matéria cuja análise está reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja aprova da materialidade e indícios de autoria, que estão suficientemente demonstrados nestes autos.

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
decretou a prisão preventiva
do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
,
supostamente
,

perpetrada pelo paciente,
principalmente pelo
modus operandi
empregado, eis que, mediante concurso de pessoas, premeditação, emboscada e emprego de meio cruel,

uma vez que,
supostamente,

Yuri
,
“
ciente que
Jarlison
, Wellington e
Maissur
, matariam WEMERSON AUGUSTO DA SILVA, os conduziu até o local dos fatos, revelando frieza e indiferença para com a vida alheia, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá
por
em risco a ordem pública
.
”

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

“[...]

Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial em desfavor do representado
YURI MACEDO CHAVES
.

Assevera que a segregação cautelar
afigura-se
necessária para preservação da ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam o representado como sendo o autor do delito de homicídio qualificado ocorrido em 15 de junho de 2024, tendo como vítima
WEMERSON AUGUSTO DA SILVA
.

Vislumbra-se do depoimento do adolescente
MAISSUR ALTISSIMO ADAMI
que:

“[...]
QUE, portanto, o crime foi planejado por JARLISON, WELLINGTON, MAISSUR e KAYKY EDUARDO RAMOS DA SILVA; QUE o quarteto foi até o local para executá-lo; QUE, como já foi esclarecido
nesta inquérito
, JARLISON e WELLINGTON foram até o local do crime por meio de carona dada, de motocicleta, por YURI MACEDO CHAVES
;” MAISSUR ALTISSIMO ADAMI
- id 160488695 - Pág. 40 – 41.

JARLISON AMORIM COELHO
confessou a participação na empreitada criminosa, afirmando que o delito foi praticado por ele, Wellington e
Maissur
, contudo, o representado YURI, os conduziu ao local do crime. Vejamos (ID 160488695, pág. 14):

“[...]
QUE o interrogado, WELLINGTON e MASSUR ganharam carona de YURI até o local onde o crime seria cometido; QUE foi o interrogado quem pediu para que YURI levasse o grupo até a praça no Jardim Itália; QUE YURI disse que não queria se envolver com o crime que sabia que iria ocorrer, mas disse que levaria os três envolvidos até o local; QUE, portanto, YURI foi quem levou o interrogado, WELLINGTON e MASSUR até o local do crime; QUE YURI levou um de cada vez em sua motocicleta
; [...]”

Interrogado perante a autoridade policial,
YURI MACEDO CHAVES
confessou ter conduzido WELLINGTON e JARLISON ao local dos fatos. Nesse ponto, pertinente transcrever trecho do seu interrogatório (ID 160488696, págs. 8/9):

“[...] QUE durante o tempo em que permaneceu no local, WELLINGTON, JARLISON e MAISSUR relataram para o interrogado que VERONICA havia sido estuprada por WEMERSON; QUE o trio afirmava que iria fazer alguma coisa com WEMERSON; QUE sabia que o "fazer alguma coisa" seria matar WEMERSON;
QUE, portanto, tinha ciência de que WELLINGTON, JARLISON E MAISSUR matariam WEMERSON; QUE por volta de 23h, MAISSUR, a pé, foi embora da casa de ÍCARO; QUE por volta de 23:50h, WELLINGTON e JARLISON pediram para que o interrogado, em sua moto, os levasse até a quadra localizada no bairro Jardim Itália; QUE sabia que WEMERSON lá estaria e que lá seria morto; QUE aceitou dar carona para WELLINGTON e JARLISON; QUE, em sua motocicleta Honda Fan, cor bordô, placa OBC 5I06, levou primeiro WELLINGTON e lá o deixou; QUE voltou até a casa de ÍCARO e lá buscou JARLISON e também o levou para o local onde sabia que WEMERSON seria morto; QUE ao deixar JARLISON, notou que WEMERSON ainda não havia chegado ao local; QUE deixou JARLISON e de lá foi embora para sua casa
.”.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In
casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do representado, uma vez que, segundo o narrado pelos executores do crime e confessado por ele, mesmo tendo conhecimento que
Jarlison
, Wellington e
Maissur
, ceifariam a vida de
WEMERSON AUGUSTO DA SILVA
, os levou até o local do crime.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, o qual ciente que
Jarlison
, Wellington e
Maissur
, matariam
WEMERSON AUGUSTO DA SILVA
, os conduziu até o local dos fatos, revelando frieza e indiferença para com a vida alheia, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá
por
em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar
encontra-se
amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública, acautelando-se a sociedade.

Amparando este posicionamento, transcrevo, dentre muitos, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

[...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Isto posto, presentes a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO YURI MACEDO CHAVES
. [...].
(ID

223673174
)
.

Destaques no original

Logo
, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
sendo possível verificar que
a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do cri
me, em tese, praticado por ele.

Daí por

que,
com relação à prisão preventiva do paciente,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a autoridade acoimada de coatora apontou elementos concretos que demonstram a necessidade do cárcere preventivo.

Diante disso
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais
,
a
despeito de
o
impetrante
ter

alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,

tais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
deve ser registrado, ainda, que
a prisão d
o
paciente viola

o princípio da presunção da não culpa,
pois
é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Yuri Macedo Chaves
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024